Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600475-14.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
ELEIÇÕES 2022. AÇÃO
D E C L A R A T Ó R I A D E N U L I D A D E
INSANÁVEL (QUERELA NULLITATIS
INSANABILIS). PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. OMISSÃO.
ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CITAÇÃO POR
A P L I C A T I V O D E M E N S A G E M .
INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO
PROTOCOLO DE JULGAMENTO COM
P E R S P E C T I V A
D E
G Ê N E R O .
C O N S T A T A Ç Ã O D E T E N T A T I V A
EFETIVA DE PRESTAR AS CONTAS.
FALHA DOS SERVIÇOS ACESSÓRIOS.
PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de ação declaratória de
nulidade insanável proposta por candidata
ao cargo de Deputada Federal nas Eleições
de 2022, contestando a validade de citação
por aplicativo de mensagens e alegando
ausência de citação pessoal no
procedimento de prestação de contas
eleitorais nº 0602282-40.2022.6.16.0000.

1.2. Na ação, a requerente narra que não
tomou conhecimento da necessidade de
Num. 43992549 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014413400000000042945809
Número do documento: 24091014413400000000042945809
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:16:14

juntada de documentação faltante, o que
resultou no julgamento das contas como
não prestadas e na condenação à
devolução de recursos ao Tesouro
Nacional.

1.3. A Procuradoria Regional Eleitoral
manifestou-se pela rejeição da nulidade e
pela procedência do pedido, considerando a
aplicação do Protocolo de Julgamento com
Perspectiva de Gênero.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Discussão sobre a validade da citação
por meio de aplicativo de mensagens no
processo eleitoral, sem confirmação de
leitura.

2.2. Aplicabilidade do Protocolo de
Julgamento com Perspectiva de Gênero,
em casos de prestação de contas eleitorais,
considerando a alegada falha na assessoria
jurídica fornecida à candidata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Considerou-se válida a citação por
aplicativo de mensagens, conforme
regulamentação do Tribunal Superior
Eleitoral e Resolução TSE nº 23.607/2019,
que não exige confirmação de leitura, mas
apenas a entrega.

3.2. No entanto, constatou-se que citação
não foi efetiva quanto à clareza das
providências que deveriam ser adotadas
para a formalização das contas e quanto às
consequências do não atendimento e que,
ademais, houve falhas na formalização da
prestação de contas finais, atribuíveis à
atuação da advogada contratada e omissão
do partido político, em prejuízo à candidata.

3.3. Ap

Inteiro teor:
13/09/2024
Número: 0600475-14.2024.6.16.0000

Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 11/07/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Processo referência: 0602282-40.2022.6.16.0000
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Quitação Eleitoral, Nulidade - Citação Sem Observância das
Prescrições Legais
Objeto do processo: Petição Cível nº 0600475-14.2024.6.16.0000 que trata de Ação Declaratória de
Nulidade Insanável, interposta em face do acórdão que apreciou exceção de pré-executividade,
oposta em face do cumprimento de sentença, ajuizada por Andrea Wandekoken de Souza, na qual
requer seja deferida liminarmente uma tutela provisória de urgência a fim de que seja suspendido o
cumprimento de sentença nos autos n.º 0602282- 40.2022.6.16.0000, até ulterior decisão judicial da
ação declaratória de nulidade, sob alegação de que a requerente foi candidata à Deputada Federal
pelo Estado do Paraná nas Eleições de 2022, mas não se elegeu. Iniciada a prestação de contas, foi
determinado a "citação pessoal da candidata na forma do § 8º do art. 98, da Resolução TSE n.
23.607/2019, para que no prazo de 3 (três) dias, constitua advogada ou advogado, sob pena de
serem as contas julgadas não prestadas" e que não há nos autos qualquer comprovação da
intimação em questão. Em seguida, foi proferida decisão julgando as contas da candidata como
não prestadas, a partir da não constituição de procurador nos autos. Foi dado início ao
cumprimento de sentença em razão da condenação da peticionante na devolução do valor de R$
62.500,00 (sessenta e dois mil e quinhentos reais), conforme Acórdão nº 61.797, proferido nos
autos diante do julgamento de suas contas como não prestadas e do recebimento de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha oriundo especificamente da verba de mulheres.
Alega, também, que embora tenha a peticionante apresentado pedido de exceção de pré
executividade, foi o pedido julgado improcedente no Acórdão 63.137. Na sequência, foram as
contas da peticionante bloqueadas. Requer ao final: a) A análise e o julgamento do pedido à luz da
Resolução 492 do Conselho Nacional de Justiça, por meio da qual se previu a necessária
perspectiva de gênero na atuação do Poder Judiciário; b) O deferimento do pedido liminar de
suspensão do cumprimento de sentença n.º 0602282-40.2022.6.16.0000 até o julgamento dos
presentes autos. c) O recebimento da presente ação declaratória de nulidade, com sua regular
tramitação, sobretudo por meio da oitiva da douta Procuradoria Regional Eleitoral; d) O julgamento
do presente pedido com a decretação de nulidade do Acórdão de ID 4352833, reiniciando-se o
processo de prestação de contas a partir da primeira intimação da prestadora para manifestação
em juízo.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

ANDREA WANDEKOKEN DE SOUZA (REQUERENTE)
VICTORIA LUISA SIMAO NACHTYGAL (ADVOGADO)
VANESSA DAS NEVES PICOUTO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43992549
10/09/2024
14:41
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.931

PETIÇÃO CÍVEL 0600475-14.2024.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
REQUERENTE: ANDREA WANDEKOKEN DE SOUZA
ADVOGADO: VICTORIA LUISA SIMAO NACHTYGAL - OAB/PR102304
ADVOGADO: VANESSA DAS NEVES PICOUTO - OAB/PR34728
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. AÇÃO
D E C L A R A T Ó R I A D E N U L I D A D E
INSANÁVEL (QUERELA NULLITATIS
INSANABILIS). PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. OMISSÃO.
ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CITAÇÃO POR
A P L I C A T I V O D E M E N S A G E M .
INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO
PROTOCOLO DE JULGAMENTO COM
P E R S P E C T I V A
D E
G Ê N E R O .
C O N S T A T A Ç Ã O D E T E N T A T I V A
EFETIVA DE PRESTAR AS CONTAS.
FALHA DOS SERVIÇOS ACESSÓRIOS.
PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.1. Trata-se de ação declaratória de
nulidade insanável proposta por candidata
ao cargo de Deputada Federal nas Eleições
de 2022, contestando a validade de citação
por aplicativo de mensagens e alegando
ausência de citação pessoal no
procedimento de prestação de contas
eleitorais nº 0602282-40.2022.6.16.0000.

1.2. Na ação, a requerente narra que não
tomou conhecimento da necessidade de
Num. 43992549 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014413400000000042945809
Número do documento: 24091014413400000000042945809
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:16:14

juntada de documentação faltante, o que
resultou no julgamento das contas como
não prestadas e na condenação à
devolução de recursos ao Tesouro
Nacional.

1.3. A Procuradoria Regional Eleitoral
manifestou-se pela rejeição da nulidade e
pela procedência do pedido, considerando a
aplicação do Protocolo de Julgamento com
Perspectiva de Gênero.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Discussão sobre a validade da citação
por meio de aplicativo de mensagens no
processo eleitoral, sem confirmação de
leitura.

2.2. Aplicabilidade do Protocolo de
Julgamento com Perspectiva de Gênero,
em casos de prestação de contas eleitorais,
considerando a alegada falha na assessoria
jurídica fornecida à candidata.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Considerou-se válida a citação por
aplicativo de mensagens, conforme
regulamentação do Tribunal Superior
Eleitoral e Resolução TSE nº 23.607/2019,
que não exige confirmação de leitura, mas
apenas a entrega.

3.2. No entanto, constatou-se que citação
não foi efetiva quanto à clareza das
providências que deveriam ser adotadas
para a formalização das contas e quanto às
consequências do não atendimento e que,
ademais, houve falhas na formalização da
prestação de contas finais, atribuíveis à
atuação da advogada contratada e omissão
do partido político, em prejuízo à candidata.

3.3. Aplica-se o Protocolo de Julgamento
com Perspectiva de Gênero, “o que implica
na adoção de um cuidado maior por parte
da Justiça Eleitoral quanto à forma de
realização das intimações e citações de
Num. 43992549 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014413400000000042945809
Número do documento: 24091014413400000000042945809
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:16:14

candidatas mulheres, especialmente das
não eleitas, e quanto à clareza da
comunicação das providências que devem
ser adotadas pela candidata e das
consequências que poderão advir do não
atendimento da determinação”, conforme
p r e c e d e n t e r e c e n t e d o T R E / P R ,
reconhecendo que tais falhas configuram
uma assimetria de gênero, que justifica a
nulidade dos atos praticados a partir da a
citação.

3.4. Jurisprudência relevante citada:

- **STJ - AgInt no REsp n. 2.025.585/PR**,
relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de
19/6/2024.

- **TRE/PR - PETIÇÃO CÍVEL nº 0600341-
21.2023.6.16.0000**, Acórdão, Des. José
Rodrigo Sade, DJE 19/08/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Julgo procedente a ação declaratória
de nulidade insanável, com fundamento no
Protocolo de Julgamento com Perspectiva
de Gênero, para declarar a nulidade de
todos os atos processuais praticados a
partir da citação, inclusive o acórdão que
julgou as contas como não prestadas.

**Dispositivos relevantes citados**

- Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 98, §§
8º e 9º.

- Resolução TSE nº 23.674/2021.

- Código de Processo Civil, art. 239, § 1º.

**Jurisprudência relevante citada**

- STJ - AgInt no REsp n. 2.025.585/PR,
relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de
19/6/2024.

Num. 43992549 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014413400000000042945809
Número do documento: 24091014413400000000042945809
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:16:14

- TRE/PR - PETIÇÃO CÍVEL nº 0600341-
21.2023.6.16.0000, Acórdão, Des. José
Rodrigo Sade, DJE 19/08/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente a ação declaratória de nulidade, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 09/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade Insanável proposta por ANDREA
WANDEKOKEN DE SOUZA, em face do acórdão de ID 43797069, em que se apreciou
exceção de pré-executividade oposta em face do cumprimento de sentença oriundo do
acórdão de ID 43528331 na prestação de contas nº 0602282-40.2022.6.16.0000.

A requerente narra em apertada síntese que: a) foi candidata ao cargo de
deputada federal nas Eleições de 2022, contudo, não foi eleita; b) em sua prestação de
contas, houve a determinação de sua citação pessoal para constituição de advogado ou
advogada, na forma do art. 98, § 8º, da Resolução TSE n. 23.607/2019; c) não há nos
autos a comprovação relativa a sua citação pessoal; d) em 06 de dezembro de 2022, foi
juntada aos autos pela Seção de Processamento a citação efetuada pelo aplicativo
WhatsApp; e) em momento algum ocorreu a citação ou intimação pessoal da requerente,
e “não houve SEQUER acusação de recebimento”; f) em 16 de fevereiro de 2023, as
contas da requerente foram julgadas como não prestadas, em razão da ausência de
constituição de procurador nos autos; g) em vista da requerente ter sido condenada a
devolver a quantia de R$ 62.500,00,(sessenta e dois mil e quinhentos reais), nos termos
do Acórdão nº 61.797, que julgou suas contas como não prestadas, iniciou-se o
procedimento de cumprimento de sentença; h) a requerente ingressou com pedido de
exceção de pré-executividade o qual restou julgado improcedente conforme Acórdão
63.137; i) as contas bancárias da peticionante encontram-se bloqueadas.

No mérito, sustenta que, em relação à citação, “em nenhum momento a parte
Requerente, ANDREA, tomou conhecimento da necessidade de juntada da
documentação faltante referente à sua prestação de contas” e que, embora tenha
ocorrido a intimação em mural eletrônico, havia determinação judicial para a citação
pessoal da requerente na forma do art. 98,§ 8º, da Resolução 23.607/2019.

Aponta a ocorrência de vício de citação na medida em que houve a
certificação no ID 43485397 de que a requerente foi citada, porém, o que houve foi o
encaminhamento “do expediente de citação, mas não do ato efetivamente concretizador”,
havendo a juntada de comprovante de citação por aplicativo de mensagens. (...) “o que se
Num. 43992549 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014413400000000042945809
Número do documento: 24091014413400000000042945809
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:16:14

verifica da certidão de mov. 43475309 é apenas e tão somente o envio, sem qualquer
confirmação até mesmo de recebimento”.

Assevera que é necessário que haja a confirmação por parte do destinatário –
e, como mais razão, da destinatária desassistida de serviços jurídicos efetivos e que,
justamente por esse motivo que o próprio inciso I dispõe que, se frustrada a citação por
mensagem instantânea, deverá ser procedida de tentativa por e-mail, correspondência e
pelos demais meios previstos no CPC.

Defende que, nesse ponto, então, se desvela o vício do procedimento, que
deve ser lido com as lentes da perspectiva de gênero, tendo em vista o prejuízo causado
à Representante, inclusive financeiro.

Alega que não se desconhece o que este e. TRE/PR pontuou junto à decisão
de ID 43876188 que, em data de 16.02.2023 – mais de 2 (dois) meses depois da
intimação não efetivada -, a ora Requerente compareceu aos autos, promovendo a
regularização de sua representação com a juntada de procuração e que, por esse motivo,
nos termos do § 1º do art. 239 do Código de Processo Civil, não haveria que se falar em
nulidade de citação diante do comparecimento espontâneo do réu aos autos. Contudo,
em que pese de fato haja a aplicação supletiva e subsidiária do Código de Processo Civil
no processo eleitoral, no caso não se está a falar do polo passivo da ação (réu ou
executado), mas sim do próprio responsável ativo pela prestação de contas.

Afirma que a procuração juntada aos autos se refere à mesma advogada que
já se encontrava cadastrada nos autos e que não informou à Requerente qualquer
necessidade de juntada de documentos, tampouco regularizou a demanda.

Registra que houve omissão por parte do partido político que deveria fornecer
assessoria jurídica diligente à requerente, então candidata.

Colaciona julgados que tratam do reconhecimento da nulidade dos atos
praticados desde a ausência de citação válida.

Enfatiza que o desconhecimento da requerente quanto aos fatos “decorre
justamente da exclusão das mulheres da vida pública; no seu caso, de forma grave, foi
ela instruída a acreditar que não necessitaria de qualquer outra medida porquanto
efetivamente recebeu a citação. É nesse contexto que a análise do presente pedido – e
consequentemente do prejuízo causado - deve ser feita com base em todo o protocolo de
perspectiva de gênero”.

Por fim, afirma que as contas não poderiam ser julgadas como não prestadas
em vista da juntada aos autos antes da divulgação do acórdão que julgou as contas não
prestadas exclusivamente por esse motivo, sendo este também motivo para o
reconhecimento da nulidade do decisum.

Ao final, requer: a) a análise e o julgamento do presente pedido à luz da
Resolução 492 do Conselho Nacional de Justiça; b) a concessão de DECISÃO liminar
com a finalidade de suspender o cumprimento de sentença que tramita nos autos n.º
0602282-40.2022.6.16.0000; c) o recebimento da ação declaratória de nulidade, com sua
regular tramitação, sobretudo por meio da oitiva da douta PROCURADORIA REGIONAL
Num. 43992549 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014413400000000042945809
Número do documento: 24091014413400000000042945809
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:16:14

ELEITORAL; d) o julgamento do “pedido com a decretação de nulidade do Acórdão de ID
4352833, reiniciando-se o processo de prestação de contas a partir da primeira intimação
da prestadora para manifestação em juízo”.

Pela decisão ID 43911681, deferiu-se o pedido de tutela de urgência, para o
fim de determinar a imediata suspensão do cumprimento de sentença que tramita nos
Autos n.º 0602282-40.2022.6.16.0000 até o julgamento da presente demanda. Na mesma
oportunidade, determinou-se a intimação da Advocacia Geral da União e da Procuradoria
Regional.

A Procuradoria Regional Eleitoral acostou aos autos a sua manifestação no
sentido de: a) rejeitar eventual nulidade na citação no que concerne à ausência de
comprovação da leitura da intimação efetivada por meio de mensagem instantânea; b)
julgar procedente do pedido, mediante aplicação do Protocolo de Perspectiva de Gênero
com base no julgamento da Petição Cível nº 0600341-21.2023.6.16.0000 (ID 43927695).

Por fim, sobreveio a manifestação da UNIÃO, no sentido de que a presente
ação seja julgada improcedente, ao fundamento de que não houve qualquer vício na
citação da então candidata prestadora de contas, ora peticionante (ID 43927696).

VOTO

Trata-se de ação declaratória de nulidade - querela nullitatis insanabilis -
ajuizada por ANDREA WANDEKOKEN DE SOUZA em face do acórdão de ID 43797069,
em que se apreciou exceção de pré-executividade oposta em face do cumprimento de
sentença oriundo do acórdão de ID 43528331 nos autos de Prestação de Contas
Eleitorais nº 0602282-40.2022.6.16.0000.

Em apertada síntese, com a presente ação pretende a autora demonstrar a
nulidade da citação realizada nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0602282-
40.2022.6.16.0000 e, de consequência, demonstrar a inexistência do julgamento havido
naquela demanda.

Conforme é sabido, “o defeito ou a inexistência da citação opera-se no plano
da existência da sentença, caracterizando-se como vício transrescisório que pode ser
suscitado a qualquer tempo, mediante simples petição ou por meio de ação
declaratória de nulidade ("querela nullitatis")” (STJ - AgInt no REsp n. 2.025.585/PR,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de
19/6/2024).

Para melhor compreensão do que se discute nos presentes autos, mostra-se
profícua a realização de um retrospecto dos fatos:

a. A ora requerente foi candidata a deputada federal nas eleições de 2022, não eleita;

b. Em 04 de novembro de 2022, certificou-se nos autos de PCE nº 0602282-
40.2022.6.16.0000 que, findo o prazo fixado para a apresentação das contas finais, a ora
Num. 43992549 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014413400000000042945809
Número do documento: 24091014413400000000042945809
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:16:14

requerente, não havia apresentado a referida prestação de contas final referente às eleições
de 2022, nos termos do 49, §5º, I e II da Resolução TSE nº 23.607/2019, seguindo-se,
portanto, com o rito para contas não prestadas;

c. O setor técnico juntou aos autos os extratos bancários eletrônicos encaminhados pela
instituição financeira à Justiça Eleitoral, bem como informações que lhe estavam disponíveis
acerca de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha; recursos
recebidos de fonte vedada; recursos recebidos do Fundo Partidário e recursos recebidos de
origem não identificada;

d. Naquele feito, a intimação da prestadora para prestar as contas finais foi publicada em
mural eletrônico em 12 de novembro de 2022 (ID 43396555), uma vez que, no
entendimento da Secretaria Judiciária, a prestadora estaria representada nos autos, já que
constava na autuação, tendo, inclusive, apresentado as contas parciais,

e. Houve decurso de prazo, sem que houvesse a apresentação das contas finais (ID
43433163);

f. A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer opinando pelo julgamento das contas
como não prestadas;

g. Pautado o feito, na sessão de julgamento do dia 29/11/2022, constatada a ausência do
instrumento de procuração, o então relator Des. Fernando Wolff Bodziak converteu o feito
em diligência para determinar, em 02 de dezembro de 2022, a citação pessoal para
constituição de advogado ou advogada, na forma do art. 98, § 8º, da Resolução TSE n.
23.607/2019;

h. Em 06 de dezembro de 2022, foi juntada aos autos pela Seção de Processamento a
citação efetuada pelo aplicativo WhatsApp, sendo que a secretaria juntou captura de tela
da mensagem, apenas com confirmação de recebimento (id. 43475309);

i. Em 16 de fevereiro de 2023, em sessão de julgamento realizada às 14:00 horas, as
suas contas referentes ao pleito de 2022 foram julgadas como não prestadas por esta
Corte, tendo em vista a ausência de constituição de advogado e não apresentação das
contas finais, com determinação de devolução do valor de R$ 62.500,00, nos termos do v.
Acórdão nº 61.797;

j. Em 16 de fevereiro de 2023, às 20:07 horas, - quando já havia encerrado a sessão de
julgamento -, a ora requerente juntou aos autos instrumento de procuração, datado de 14
de fevereiro de 2023 e extrato da prestação de contas final, datado de 08 de outubro de
2022.

k. Sem a interposição de qualquer recurso, o trânsito em julgado ocorreu em 1º de
março de 2023.

l. A prestadora foi intimada para pagar o valor, manifestando-se nos autos pela suspensão
do cumprimento de sentença ante o ingresso com pedido de regularização de omissão,
distribuído sob o nº 0600376-78.2023.6.16.0000 (id. 43603398) e indeferido pelo relator
Des. Bodziak (id. 43604945). Certificou-se o decurso do prazo no id. 43630475 em
04/07/2023.

m. Em 04 de agosto de 2023, a União ingressou com cumprimento de sentença (ID
43677967).

n. Em 11 de setembro de 2023, a prestadora opôs exceção de pré-executividade (ID
43714829), argumentando que não utilizou indevidamente os recursos, mas apenas deixou
de apresentar a documentação tempestivamente. O Tribunal julgou improcedente a
Num. 43992549 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014413400000000042945809
Número do documento: 24091014413400000000042945809
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:16:14

exceção de pré-executividade (ID 43797069) e o decurso de prazo foi certificado no ID
43840838.

o. Dado seguimento ao cumprimento de sentença, tendo vindo o feito à minha Relatoria,
deferi a constrição de valores (ID 43846949).

p. A ora requerente peticionou nos autos de cumprimento de sentença no id. 43857033,
alegando que em nenhum momento havia tomado conhecimento da necessidade de juntada
da documentação faltante. Informou também a nulidade da citação por WhatsApp.
Subsidiariamente, requereu o desbloqueio dos valores, por se tratar de verba alimentar. O
requerimento não foi acolhido, ao argumento de que a prestadora juntou a procuração no
feito no id. 43527766, de modo que afastada a nulidade, por força do §1º do art. 239 do
CPC e que a documentação apresentada seria insuficiente para afastar a constrição dos
valores (id. 43876188). Decorrido o prazo da prestadora em 10/06/2024.

q. Em 11 de julho de 2024, houve o ingresso da presente demanda.

Analisando-se esse retrospecto dos fatos do processo, resta claro não ter
ocorrido qualquer vício formal na citação que conduza à conclusão de inexistência da
decisão de julgamento das contas como não prestadas.

De início, é incontroverso que a citação da prestadora dentro do período
eleitoral, em 06 de dezembro de 2022.

Conforme cediço, o Tribunal Superior Eleitoral fixou o dia 19/12/2022 como
data limite para esse tipo de comunicação processual nas eleições 2022, nos termos da
Res.TSE nº 23.674/2021, que instituiu o Calendário Eleitoral no referido pleito. Ademais, a
própria Resolução regente das prestações de contas, nº 23.607/2019, de igual modo
assim previa:

Art. 98. No período de 15 de agosto a 19 de dezembro, as intimações
serão realizadas pelo mural eletrônico, fixando-se o termo inicial do prazo na
data de publicação e devem ser feitas na pessoa da advogada ou do
advogado constituída(o) pelo partido político ou pela candidata ou pelo
candidato, abrangendo:

(...)

§ 8º Na hipótese de não haver advogada ou advogado regularmente
constituída(o) nos autos, a candidata ou o candidato e/ou partido político,
bem como a(o) presidente, a tesoureira ou o tesoureiro e suas(seus)
substitutas ou substitutos, devem ser citados pessoalmente para que, no
prazo de 3 (três) dias, constituam advogada ou advogado, sob pena de
serem as contas julgadas não prestadas.

§ 9º A citação a que se refere o § 8º deste artigo deve ser realizada:

I - quando dirigida a candidata ou a candidato, partido político ou
coligação, por mensagem instantânea, e, frustrada esta, sucessivamente
por e-mail, por correspondência e pelos demais meios previstos no Código
de Processo Civil;

II - quando se dirigir a pessoa diversa das indicadas nos incisos anteriores,
no endereço físico indicado pela autora ou pelo autor, nos termos do art. 319
Num. 43992549 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014413400000000042945809
Número do documento: 24091014413400000000042945809
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:16:14

do Código de Processo Civil.

§ 10. Para os fins do disposto no § 9º deste artigo, serão utilizados os
dados de localização informados no Requerimento de Registro de
Candidatura (RRC) e do Demonstrativo de Regularidade dos Atos
Partidários (DRAP).

No caso, a citação questionada foi dirigida ao telefone indicado por ANDREA
no seu registro de candidatura, dentro do período eleitoral, não se exigindo a confirmação
de leitura, sendo suficiente ao aperfeiçoamento do ato a mera confirmação de entrega
(duplo sinal em cinza).

Desse modo, é certo que a ora requerente não prestou contas finais e
nem regularizou a sua representação processual, sendo que, mesmo tendo sido
pessoalmente citada a suprir a falha, em conformidade com a Resolução de regência,
quedou-se inerte, situação esta que culminou com o julgamento das contas como não
prestadas.

Não procede o argumento de que a juntada de procuração ocorrida nos autos
de origem seria suficiente para afastar o julgamento das contas.

Denota-se que a Procuradoria Regional Eleitoral assim se manifestou em
face dessa argumentação da peticionante:

(...). Às vésperas da apreciação das contas por este Tribunal, contudo,
houve a juntada da procuração e do extrato da PC final pela advogada então
constituída nos autos (id. 43527766). Apesar disso, as contas foram
julgadas não prestadas, não se constatando do v. Acórdão exame quanto à
juntada tardia da procuração, sendo plausível presumir que o documento
passou despercebido, tal como reconhecido pelo e. relator deste feito, ao
conceder a medida liminar para suspender o cumprimento de sentença.

Assim, evidencia-se também situação de prejuízo à requerente decorrente
da ausência de apreciação de documento juntado previamente ao
julgamento das contas, notadamente quando consideradas as graves
consequências decorrentes do julgamento das contas como não prestadas,
dentre as quais se menciona a impossibilidade de obtenção de quitação
eleitoral.

(Não destacado no original)

Sucede que esta Corte não deixou de apreciar documento juntado
previamente ao julgamento das contas. Nenhum documento passou despercebido pela
Corte por ocasião do julgamento.

Se a requerente sofreu algum prejuízo e vem arcando com as graves
consequências do julgamento das contas como não prestadas, isso se deve justamente
por não ter havido a tempestiva juntada da procuração, bem como por não ter ocorrido a
Num. 43992549 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014413400000000042945809
Número do documento: 24091014413400000000042945809
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:16:14

tempestiva apresentação da mídia que possibilitasse o processamento das contas finais.

Em primeiro lugar, porque aludida juntada ocorreu apenas após o
julgamento. Isso porque, muito embora o Acórdão assinado tenha sido juntado aos autos
somente em 17 de fevereiro de 2023, o julgamento efetivamente ocorreu na sessão de
julgamento realizada em 16 de fevereiro de 2023, iniciada às 14h00, enquanto que a
juntada da procuração somente ocorreu às 20h07min.

Em segundo lugar, porque a juntada da procuração não seria suficiente no
presente caso para afastar o julgamento das contas como não prestadas.

De fato, para além da ausência da procuração, não havia também a
apresentação da prestação de contas final. Após o julgamento das contas,
acompanhando o instrumento de procuração, foi anexado somente o extrato da
prestação de contas – o que somente comprova o envio da documentação pela
internet e não pode ser considerada como efetiva prestação de contas -, de sorte
que a ausência de apresentação da respectiva mídia, fez com que a documentação
não refletisse no PJe e para além disso, perdurando a situação de impedimento da
realização dos batimentos automáticos com os sistemas de controle da Justiça Eleitoral,
comprometendo a análise das contas.

Nesse sentido:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
PARTIDO POLÍTICO. CONTAS DE CAMPANHA. ELEIÇÕES 2020.
SENTENÇA PELA NÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE
ENTREGA DA MÍDIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MEIO DO
SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (SPCE). HIPÓTESE
DE JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS. RECURSO
DESPROVIDO.
1. A não apresentação da mídia eletrônica relativa à prestação de
contas pelo sistema SPCE viola o artigo 53 da Resolução TSE nº 23.607
bem como impede os batimentos automáticos com os sistemas de
controle da Justiça Eleitoral e frustra a escorreita análise das contas.
Desse modo, deve-se concluir pelo julgamento das contas como não
prestadas.
2. Recurso conhecido e desprovido.

(TRE-PR, REl nº 060047682, rel. Claudia Cristina Cristofani, DJE
10/12/2021)

.

Portanto, ao contrário do que sustenta a requerente, o julgamento das contas
como não prestadas – seja pela ausência de procuração, seja pela ausência de prestação
de contas finais – não se deu em contrariedade à realidade dos fatos e nem sob qualquer
premissa equivocada.

Assim, a conclusão a que se conduz é de que o processo não possui
formalmente - nem na citação e nem no seu julgamento - qualquer vício que conduza à
conclusão de inexistência da relação processual.
Num. 43992549 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014413400000000042945809
Número do documento: 24091014413400000000042945809
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:16:14

Passo a analisar demais argumentos da inicial.

Sob outro viés, a requerente pugna Protocolo para Julgamento com
Perspectiva de Gênero ao caso.

Para tanto, alega que possuía sim advogada constituída, a qual teria atuado
de forma ineficiente na defesa de seus interesses no processo de prestação de contas,
destacando que a procuração juntada aos autos se refere à mesma advogada que já se
encontrava cadastrada nos autos e que não informou à Requerente qualquer
necessidade de juntada de documentos, tampouco regularizou a demanda.

Acrescenta ter ocorrido, ainda, omissão por parte do partido político que
deveria fornecer assessoria jurídica diligente à requerente, então candidata.

Enfatiza que o desconhecimento da requerente quanto aos fatos “decorre
justamente da exclusão das mulheres da vida pública; no seu caso, de forma grave, foi
ela instruída a acreditar que não necessitaria de qualquer outra medida porquanto
efetivamente recebeu a citação. É nesse contexto que a análise do presente pedido – e
consequentemente do prejuízo causado - deve ser feita com base em todo o protocolo de
perspectiva de gênero”.

No tocante a estes argumentos, a d. Procuradoria Regional Eleitoral
manifestou-se pela procedência da demanda, entendendo haver similaridade com
recentíssimo precedente desta Corte, conforme alguns trechos de seu parecer a seguir
destacados:

A despeito da superação da questão da possibilidade da citação por meio de
mensagem eletrônica, o caso concreto possui peculiaridades que
demandam uma análise mais acurada. i. No dia 31/07/2024, esta Corte, ao
julgar situação similar no âmbito da Petição Cível nº 0600341-
21.2023.6.16.0000, acolheu por unanimidade o voto da e.
Desembargadora Cláudia Cristina Cristofani, para declarar, com base
no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, nulidade
em processo de prestação de contas de candidata.

Analisando os casos concretos, a Procuradoria Regional Eleitoral, vê
semelhança entre a situação discutida naquele caso e a presente,
tecendo as considerações pertinentes para aplicação do precedente
paradigmático.

(...)

ii. A partir da aplicação de tais considerações ao caso em análise, entende-
se que restou configurado defeito na citação da requerente de forma a
permitir o acolhimento da querela nullitatis, nos termos da
jurisprudência do C. TSE.

Cabe pontuar, de início, que se trata de prestação de contas de candidata
mulher não eleita, de maneira que ausente a necessidade de se imprimir
extrema celeridade na tramitação e no julgamento das suas contas.

(...)
Num. 43992549 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014413400000000042945809
Número do documento: 24091014413400000000042945809
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:16:14

No entanto, a despeito de a citação da requerente ter seguido as
formalidades legais aplicáveis ao período eleitoral, ela não foi efetiva
em termos de clareza quanto às providências que deveriam ser
adotadas pela candidata e às consequências do não cumprimento da
determinação.

Deve-se considerar a afirmação da requerente de que efetivamente recebeu
a citação por WhatsApp, mas não foi informada, tanto pela advogada
constituída nos autos quanto por esta Justiça Especializada, sobre a
necessidade de juntar qualquer documentação faltante. Assim, é
reconhecível que a juntada da procuração aos autos no id. 43527766,
assinada pela mesma advogada previamente constituída no feito e que
deixou de prestar as contas finais, não obstante intimada para tanto
pelo mural eletrônico, concretiza o prejuízo sofrido pela requerente
devido à “omissão por parte do partido político ao qual estava filiada,
uma vez que a assessoria jurídica prometida não foi prestada de forma
diligente” (id. 43911134)

(...)

Portanto, por todos esses motivos, esta Procuradoria Regional Eleitoral, em
atenção ao Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ
e ao recente entendimento prolatado por este Tribunal a respeito do tema,
compreende pela possibilidade de acolher o pedido inicial, para o fim de
mitigar a eficácia preclusiva nos autos da prestação de contas nº 0602282-
40.2022.6.16.0000.

O julgamento a que faz referência a Procuradoria Regional Eleitoral, possui a
seguinte ementa:

ELEIÇÕES 2022. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. OMISSÃO. CITAÇÃO VIA APLICATIVO DE
MENSAGENS INSTANTÂNEAS. PERÍODO ELEITORAL. REGULARIDADE.
JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. APLICABILIDADE À
JUSTIÇA ELEITORAL. BUSCA PELA SOLUÇÃO QUE NÃO SIRVA DE
DESESTÍMULO À PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA. TENTATIVA
EFETIVA DE PRESTAR AS CONTAS. FALHA DOS SERVIÇOS
ACESSÓRIOS. PROCEDÊNCIA.

1. A impugnação autônoma da coisa julgada - ou querela nullitatis
insanabilis - só é admissível quando o vício no processo originário é tão
grave que compromete a sua própria existência. Esses defeitos processuais
são conhecidos por "vícios transrescisórios", isto é, que não estariam
sujeitos ao procedimento da ação rescisória e, tampouco, aos seus prazos
de ajuizamento. Doutrina.

2. Nos autos de origem, a citação da candidata omissa foi procedida via
aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp, no número de telefone
indicado pela interessada no seu registro de candidatura, com confirmação
de entrega (e, na situação sob análise, também com confirmação de leitura),
durante o período eleitoral, sendo válida e, como não foi atendida a tempo e
modo, conduziu ao julgamento das contas como não prestadas, com a
Num. 43992549 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014413400000000042945809
Número do documento: 24091014413400000000042945809
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:16:14

determinação de devolução da totalidade dos recursos públicos recebidos
pela candidata ao Tesouro Nacional.

3. Documentos apresentados na querela nullitatis insanabilis demonstraram
que a hipótese não foi de omissão da então candidata, mas de falha na
formalização das contas, na medida em que os demonstrativos no Sistema
de Prestação de Contas Eleitorais - SPCE foram preenchidos e enviados,
acompanhados de documentos comprobatórios das despesas, pela internet,
porém sem a observância do procedimento previsto nos artigos 53, § 1º, e
101 da Resolução TSE nº 23.607/2019, que preveem a necessidade de
geração de mídias e a importação dos dados no Processo Judicial
Eletrônico - PJe.

4. Como o processo judicial de prestação de contas eleitorais é procedido
sob a forma de jurisdição voluntária, eventual declaração de nulidade não
causa prejuízo a outro jurisdicionado.

5. A perspectiva de gênero deve ser observada na condução e no
julgamento dos processos eleitorais de todas as naturezas, inclusive das
prestações de contas, o que impõe que a atuação da Justiça Eleitoral seja
norteada pela busca da solução que não sirva como desestímulo à
participação política feminina.

6. Na aplicação do Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero, é
necessário que o magistrado se aproxime do processo, agindo de modo a
questionar as assimetrias de gênero e identificar as circunstâncias especiais
que devem ser observadas para que a justiça seja um espaço igualitário
para as mulheres.

7. Ao se proceder a análise das normas relativas à prestação de contas, que
são aparentemente neutras, mas considerando o caso concreto, é possível
concluir que elas podem ter um impacto desproporcional sobre as mulheres
e que esses impactos são capazes de perpetuar a desigualdade estrutural
que conduz à sub-representação feminina.

8. Nesse cenário, cabível a aplicação do protocolo no sentido de que a
aplicação das normas procedimentais, notadamente aquelas que mais se
dissociam da praxe jurídica em outros ramos do direito, seja realizada de
modo a considerar que as mulheres, por terem sido historicamente alijadas
dos processos eleitorais, têm menos prática e familiaridade com as normas
relativas ao processo eleitoral, o que pode afetar sua compreensão e
conduzir a resultados gravíssimos, o que implica na adoção de um cuidado
maior por parte da Justiça Eleitoral quanto à forma de realização das
intimações e citações de candidatas mulheres, especialmente das não
eleitas, e quanto à clareza da comunicação das providências que devem ser
adotadas pela candidata e das consequências que poderão advir do não
atendimento da determinação.

9. Ação declaratória que se julga procedente.

(TRE/PR - PETIÇÃO CÍVEL nº 060034121, Acórdão, Des. Jose Rodrigo
Sade, Publicação: DJE - DJE, 19/08/2024).

Num. 43992549 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014413400000000042945809
Número do documento: 24091014413400000000042945809
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:16:14

Do precedente acima, passo a reproduzir relevante trecho do voto vista da Exma.
Desembargadora Cláudia Cristina Cristofani sobre a necessidade da adoção do Protocolo
para Julgamento com Perspectiva de Gênero nos processos de prestação de contas de
campanha, como instrumento de correção de distorções de processamento, que acabam por fim
e ao cabo, afastando ainda mais as mulheres da participação na política:

“(...)

O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero foi publicado pelo
Conselho Nacional de Justiça em 2021 e sua observância foi tornada
obrigatória pela Resolução CNJ nº 492/2023. Ele está dividido em três
partes: (i) conceitos; (ii) guia para magistradas e magistrados, no qual são
indicados 7 passos que devem orientar as decisões judiciais e garantir que
especificidades decorrentes do gênero sejam observadas em todas as fases
do processo judicial; e (iii) questões de gênero específicas dos ramos da
justiça (https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/10/protocolo-para-
julgamento-com-perspectiva-de-genero-cnj-24-03-2022.pdf).

Ao tratar da Justiça Eleitoral, o protocolo faz breves e superficiais
referências diretamente ligadas ao sistema de cotas previsto no art. 10, §3º,
da Lei nº 9.504/97, estabelecendo que "convém à magistrada ou ao
magistrado eleitoral cabe adotar postura ativa e sensível à realidade para
afastar subterfúgios, como candidaturas fictícias". Reconhece que "[a]
assimetria de genero é gritante no processo eleitoral ao se apurar o
resultado da equacão entre sexo de candidatos(as) e conquistas de
cadeiras".

Também destaca a importância da atuação da Justiça Eleitoral e do
Supremo Tribunal Federal para tentar reduzir a desigualdade de
oportunidades entre candidatas e candidatos, ao interpretar a legislação de
modo a impor a reserva de 30% do tempo de propaganda eleitoral gratuita
para a divulgação das candidaturas femininas e a destinação de 30% dos
recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha para candidaturas femininas, sem prejuízo de proporção maior
caso haja percentual superior de candidatas (TSE, Consulta n. 0600252-
18/DF. STF, ADI 5617).

Os tímidos apontamentos relativos à Justiça Eleitoral certamente se devem
à falta de conhecimento acerca do extenso plexo de normas eleitorais e não
à inaplicabilidade do protocolo nos processos eleitorais de todas as
naturezas, inclusive às prestações de contas.

Com efeito, extrai-se da jurisprudência que os Tribunais Regionais estão
realizando a análise de prestações de contas de partidos e de candidatas
sob a perspectiva de gênero:

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE
2020. IRREGULARIDADES FORMAIS E DE VALOR PERCENTUAL
INEXPRESSIVOS. RECEBIMENTO DE RECURSOS DE ORIGEM
NÃO IDENTIFICADA EM VALORES PERCENTUAL INEXPRESSIVO.
VALOR IRRISÓRIO EM DIVERGÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA CONSTATADA NOS EXTRATOS E REGISTRADA NO
SPCA. RESSALVAS. JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE
GÊNERO. GLOSA EM CAMPANHA "PTB MULHER - SER MELHOR"
Num. 43992549 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014413400000000042945809
Número do documento: 24091014413400000000042945809
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:16:14

AFASTADA. DIVERGÊNCIA EXPRESSIVA ENTRE A ECD E OS
DADOS APRESENTADOS NO SPCA. RECEBIMENTO DE RECURSO
DO FUNDO PARTIDÁRIO EM PERÍODO QUE VIGORAVA
SUSPENSÃO DO REPASSE. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO
JUDICIAL. VALOR ABSOLUTO E PERCENTUAL ELEVADO DE
DESPESAS REALIZADAS DE FORMA IRREGULAR OU NÃO
COMPROVADAS COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO.
IRREGULARIDADES GRAVES. INAPLICABILIDADE DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
DESAPROVAÇÃO.

(...)

6. A Resolução CNJ 492/2023, bem como o protocolo para julgamento
com perspectiva de gênero devem ser aplicados em todas as esferas
do poder Judiciário, inclusive nesta Justiça Especializada. Despesa
com recursos do Fundo Partidário para estimular discussões sobre as
peculiaridades do universo feminino, condizente com programa de
trabalho destinado especificamente ao PTB mulher deve ser acolhido
como regular. Glosa afastada.

(...)

12. Contas desaprovadas.

(TRE-DF. PRESTAÇÃO DE CONTAS nº060006947, Acórdão, Des.
Fabricio Fontoura Bezerra, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico do TRE-DF, 18/07/2024).

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA
ESTADUAL. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA
DE PROCURAÇÃO PARA A ADVOGADA. APLICAÇÃO IRREGULAR
DO FEFC. ATRASO NA ABERTURA DA CONTA. JULGAMENTO SOB
PERSPECTIVA DE GÊNERO. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

(...)

4. A juntada de simples recibos, em regra, não comprova o pagamento.
Contudo, deve-se realizar o julgamento sob perspectiva de gênero,
relativizando a exigência, quando for possível comprovar a realização
do pagamento através dos extratos bancários e quando a
consequência da rejeição da prova for desproporcional.

(...)

7. Contas aprovadas com ressalvas.

(TRE-MA, PCE nº060208298, Relator Des. Angelo Antonio Alencar
Dos Santos, DJE de 11/10/2023)

Do inteiro teor deste último julgado, originário do Tribunal Regional do
Maranhão, destaco o que, na minha concepção, deve ser o fio condutor da
aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero nos
procedimentos de prestação de contas de candidatas:
Num. 43992549 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014413400000000042945809
Número do documento: 24091014413400000000042945809
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:16:14

Nesse caso, há que se realizar o julgamento sob perspectiva de
gênero, considerando as dificuldades enfrentadas pelas candidatas e
buscando o caminho que não sirva como desestímulo à
participação política feminina.

Diante disso, o conjunto probatório é suficiente para que se consiga
vislumbrar a boa-fé da prestadora e a higidez das contas, sendo
desproporcional que se exija a devolução de valor tão expressivo, mais
por questões formais do que pela existência verdadeira de
irregularidade.

Agir desse modo, significaria praticamente inviabilizar a
prestadora de participar de novos pleitos. Assim, reputo a
irregularidade meramente formal, afastando-a.

Esse norte pode ser extraído da análise de alguns dos passos
previstos no protocolo que conduzem a um julgamento sob perspectiva
de gênero, senão vejamos:

O primeiro passo contido no guia formulado pelo CNJ refere-se à
necessidade de magistradas e magistrados se aproximarem do
processo, não apenas considerando a definição do ramo jurídico a
que se refere a demanda posta ou dos marcos legais a ela pertinentes,
mas agindo de modo a "questionar se as assimetrias de gênero,
sempre em perspectiva interseccional, estão presentes no conflito
apresentado".

Neste ponto é desnecessário reproduzir as considerações trazidas à
exaustão por todos os membros desta Corte nos processos relativos a
fraudes à cota de gênero, relativamente ao quadro de sub-representação
feminina havido no Brasil, que, mesmo após quase 3 décadas da introdução
da política afirmativa de estabelecimento de reserva de candidaturas, ocupa,
no ranking divulgado pela ONU Mulheres em parceria com a União
Interparlamentar, a 129ª posição dentre 186 países, no que diz respeito à
representatividade feminina em cargos parlamentares.

As mulheres, apesar de serem maioria da população e do eleitorado,
ocupam apenas 17,7% dos assentos da Câmara dos Deputados e 12,4%
das cadeiras do Senado Federal.

Despiciendo, dentro desta análise, fazer grandes digressões acerca dos
obstáculos impostos às mulheres que buscam se inserir no campo político,
os quais levaram ao reconhecimento, expresso no Protocolo instituído pelo
CNJ, de que a "assimetria de gênero é gritante no processo eleitoral".

Para exemplificar alguns deles, valho-me das palavras de Letícia Giovanini
Garcia, que explica que

os obstáculos à representação política das mulheres podem ser
divididos, nas palavras de Albertina Jordão, em duas espécies: os
endógenos e os exógenos. Os primeiros identificam-se pela própria
condição das mulheres, nomeadamente a socioeconômica, já que são
mais passíveis ao desemprego, recebem salários menores, têm
maiores dificuldades em compatibilizar a maternidade com a vida
Num. 43992549 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014413400000000042945809
Número do documento: 24091014413400000000042945809
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:16:14

profissional, pois a elas, em sua grande maioria, recaem os cuidados
com educação dos filhos e gestão das atividades domésticas; e por
questões de ordem cultural e educacional, uma vez que foram, no
decorrer dos anos, tolhidas da vida pública, o que as impediu não só a
prática para a coisa política, mas também as incutiu uma dificuldade de
expressarem por si suas ideias e opiniões, já que sempre estiveram
representadas por alguma figura masculina. Além disso, a própria
naturalização do não reconhecimento de suas competências políticas
fez com que as mulheres tivessem mais dificuldades do que os
homens com exposições públicas. Os obstáculos exógenos, por sua
vez, são considerados os “entraves objetivos à participação política
das mulheres”, e dizem respeito ao regramento da sociedade, como é
o caso das organizações que servem de base ao recrutamento de
pessoas para desempenharem atividades políticas, a exemplo de
sindicatos, associações, partidos políticos que, em sua grande maioria,
acabam se tornando verdadeiros “grupos de homens”.

(Mulheres, política e direitos políticos. São Paulo: Almedina, 2023. p.
283/284)

Não fosse esse o quadro, talvez não tivesse sido necessária a aprovação do
Protocolo de Prevenção à Fraude da Cota de Gênero lançado na data de
ontem por este Tribunal Regional Eleitoral, o qual tem como objetivo
fiscalizar, orientar e propor medidas preventivas e corretivas contra fraudes
à cota de gênero, para garantir a participação livre, consciente e efetiva
das candidaturas femininas.

É evidente que a assimetria do tratamento conferido pelos partidos políticos
às candidatas mulheres também gera reflexos nos processos de prestação
de contas.

Embora a legislação seja expressa ao imputar às candidatas e aos
candidatos a responsabilidade pela administração financeira da campanha e
pela veracidade dos dados informados nos processos de prestação de
contas, é de conhecimento público que os partidos políticos desenvolvem
um importante papel de suporte às suas filiadas e aos seus filiados,
notadamente em eleições municipais.

O oferecimento deste apoio mostra-se razoável, pois no sistema eleitoral
brasileiro os partidos políticos detém o monopólio das candidaturas. A
norma disposta no art. 14, §3º, V, da Constituição Federal ao vedar o
lançamento de candidaturas avulsas, em certa medida também submete as
pretensas candidatas e os pretensos candidatos às deliberações partidárias
que, tomadas sob o manto da autonomia, envolvem desde a indicação de
seus nomes em convenção até a forma de distribuição dos recursos
públicos entre as candidatas e os candidatos.

Não são raras as vezes em que a ingerência do partido é tamanha que ele
centraliza a contratação de produtos e serviços destinados a todos os
candidatos, desde a aquisição de materiais gráficos, até a contratação de
serviços advocatícios para o acompanhamento dos processos de registro de
candidatura e prestação de contas.

Nesse contexto, e considerando a necessidade da observância da cota de
Num. 43992549 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014413400000000042945809
Número do documento: 24091014413400000000042945809
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:16:14

30% de candidaturas femininas, é muito comum que os partidos políticos,
para cooptar candidatas suficientes para o cumprimento da cota, prometam
às candidatas todo o apoio necessário à formalização e ao desenvolvimento
da campanha, mas, depois da obtenção do registro de candidatura que
valida o DRAP, não cumpram com suas promessas.

Essa dinâmica está descrita no livro "Fictícias", de Roberta Laena. Na densa
obra, fruto de intensa pesquisa que resultou na aprovação de sua tese de
doutorado, a autora realizou várias entrevistas com candidatas fictícias, a
partir das quais, após afirmar que "[t]omar por fictícia apenas a candidata
que foi enganada pelo partido (...) é desconsiderar a finalidade da ação
afirmativa e a igualdade política como pressuposto democrático (...) significa
não perceber a violência política de todo e qualquer ato que tenha por
objetivo ou resultado prejudicar ou anular o exercício de direitos políticos",
propõe uma tipologia das candidatas fictícias, classificando-as, quanto ao
consentimento, em: candidata involuntária, candidata induzida, candidata
coagida e candidata voluntária.

No que interessa ao presente caso, a autora define a candidata fictícia
induzida como sendo

aquela que anui com a candidatura, mas o seu consentimento é
viciado em razão de dolo da agremiação partidária. O representante do
partido induz a mulher em erro e a convence a aceitar o convite,
fazendo-a acreditar que receberá apoio financeiro do partido e terá
chances de eleição; ela, por ingenuidade ou confiança, aceita e, no
curso do processo, descobre que foi enganada. Há, pois, má-fé da
entidade, que se aproveita da inexperiência e da credulidade da
convidada para atingir o objetivo de composição da chapa com
observância da cota mínima de gênero.

(Fictícias. Candidaturas de mulheres e violência política de gênero.
Fortaleza: Editora Radiadora, 2020. p. 166)

A partir do reconhecimento de que as assimetrias de gênero podem
impactar diretamente nos processos de prestação de contas, o julgamento
com perspectiva de gênero também exige das magistradas e dos
magistrados uma aproximação com os sujeitos processuais.

Neste, que é o segundo passo previsto no guia do CNJ, a questão-chave é
definir se existem circunstâncias especiais que devem ser observadas
para que a justiça seja um espaço igualitário para mulheres.

No âmbito eleitoral, recentemente tem-se observado o fenômeno da busca
por candidatas viáveis, a fim de viabilizar o cumprimento da cota de gênero.

Com a atuação rígida da Justiça Eleitoral no controle das fraudes à cota, os
partidos políticos passaram a adotar o discurso de que não conseguem
indicar candidatas viáveis porque as mulheres não se interessam por
política.

O argumento reforça o estereótipo negativo sobre as mulheres, que
historicamente foram afastadas dos espaços de poder, seja de forma direta,
com a negativa de acesso aos cargos públicos, seja indiretamente, por meio
Num. 43992549 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014413400000000042945809
Número do documento: 24091014413400000000042945809
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:16:14

da reserva, por parte da sociedade patriarcal, de atividades domésticas e de
cuidado exclusivamente às mulheres, de modo a sobrecarregá-las e afastá-
las, ainda mais, das atividades políticas.

Se, por um lado, a alegação não é admitida para eximir os partidos do
cumprimento da cota de gênero, por outro merece ser sopesado quando se
analisa o perfil das candidatas que passaram a ser lançadas a partir do
estabelecimento das medidas afirmativas.

Com efeito, o aumento do número de candidaturas femininas - que
pouquíssimo impactou no número de mulheres eleitas - transformou o perfil
das candidatas, que antes se restringia a um pequeno grupo, cujas
candidaturas ou eram viabilizadas após anos de luta e participação em
outros setores, como, por exemplo, na política sindical, ou eram fruto de
privilégios que lhes eram conferidos em razão do poder oligárquico exercido
por suas famílias na estrutura dos partidos políticos.

Hoje, por outro lado, é comum que as mulheres estejam disputando sua
primeira eleição e não tenham intimidade com as regras eleitorais, cada vez
mais numerosas e complexas.

Nesse contexto, considerando-se a questão de gênero e aplicando-se o
segundo passo descrito no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de
Gênero, é possível concluir-se que as mulheres têm menos prática e
familiaridade com as normas relativas ao processo eleitoral, incluindo as
especificidades e diversas exigências relativas ao processo de prestação de
contas.

Os passos número 3 (análise da necessidade de adoção de medidas
especiais de proteção), 4 (condução da instrução processual de modo a não
tornar o processo um ambiente de violência institucional de gênero), 5
(valoração de provas e identificação de fatos sem deixar que a experiência
do julgador ou da julgadora influencie na apreciação de fatos, de modo a
minimizar ou não maximização de sua relevância) e 6 (identificação do
marco normativo e precedentes aplicáveis, de modo a considerar não
apenas o exame da legislação nacional, mas também de tratados e
convenções internacionais de direitos humanos, incorporados pelo Brasil) do
protocolo não são aplicáveis ao caso em análise.

Já o sétimo passo, relativo à interpretação e aplicação do direito, que
deve ser feita de forma atenta ao gênero, precisa ser considerado à luz de
tudo o quanto já foi dito.

Das quatro abordagens propostas para este tópico, tem-se que as regras
relativas às prestações de contas, notadamente aquelas que estabelecem
que as comunicações, intimações e citações sejam realizadas pelos meios
mais céleres, não foram construídas a partir de estereótipos negativos sobre
as mulheres, tampouco conferem tratamento manifestamente desigual entre
candidatas e candidatos.

Contudo, ao se proceder a análise das normas relativas à prestação de
contas, que são aparentemente neutras, considerando as questões até
aqui pontuadas, é possível concluir que elas podem ter um impacto
desproporcional sobre as mulheres e que esses impactos são capazes
Num. 43992549 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014413400000000042945809
Número do documento: 24091014413400000000042945809
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:16:14

de perpetuar a desigualdade estrutural que conduz à sub-
representação feminina.

Conforme relatório extraído do sistema SICO, contendo a relação das
prestações de contas das Eleições 2022 nas quais este Tribunal determinou
a devolução de valores ao Tesouro Nacional, tem-se que dos 568 registros
realizados até 23/07/2024, 195 deles se referem a prestação de contas de
candidatas mulheres, o que equivale a aproximadamente 34,33%.

Contudo, ao se considerar os valores envolvidos, tem-se que dos
R$3.297.519,08 cuja devolução foi determinada, R$1.403.691,41 referem-se
a prestações de contas apresentadas por mulheres, o que representa
42,56% do total.

Se delimitarmos o foco apenas aos casos em que os valores cuja devolução
se determinou superaram os R$ 20.000,00 (vinte mil reais) - nos quais, em
caso de não haver pagamento espontâneo, considerando as regras
aplicáveis à AGU, efetivamente haverá a propositura de cumprimento de
sentença - dos 36 registros, 16 referem-se a prestações de contas
apresentadas por mulheres, o que representa 44,44% dos casos.

Ao se analisar os valores relativos a esses processos, às candidatas
mulheres foi imposta a obrigação de devolução de R$ 845.948,71, o que
corresponde a 52,94% do total de R$ 1.597.762,74.

A distorção que esses números representam pode ser facilmente visualizada
ao ponderarmos que as candidaturas femininas representam pouco mais de
30% do total.

Embora os dados aqui trazidos não sejam definitivos - pois ainda há
prestações de contas em trâmite e outras nas quais, embora se tenha
determinado a devolução de valores, mas, por não terem as decisões
transitadas em julgado, ainda não foram registradas no SICO -, são capazes
de demonstrar como as regras relativas às prestações de contas,
aparentemente neutras do ponto de vista de gênero, têm implicado em
maiores prejuízos às candidatas mulheres.

E não há dúvida que o prejuízo financeiro, aliado aos inúmeros obstáculos
encontrados, é capaz de desestimular que essas e outras mulheres
concorram nos próximos pleitos, contribuindo para afastar as mulheres da
política e perpetuar a situação de sub-representação hoje verificada.

(...)”

Com fundamento nessas conclusões a proposta de voto da Exma. Desa.
Claudia Cristina Cristofani foi no sentido de que aquele caso fosse analisado com base
em perspectiva de gênero, para o fim de conferir às regras que preveem
procedimentos mais céleres e informais à intimação e à citação dos candidatos nos
processos de prestação de contas, notadamente durante o período eleitoral (até a
diplomação dos eleitos), sejam aplicadas com reservas às candidatas mulheres não
eleitas.

Num. 43992549 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014413400000000042945809
Número do documento: 24091014413400000000042945809
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:16:14

Ponderou que a razão pela qual o regramento relativo às prestações de
contas prevê regras diferenciadas para as intimações e citações realizadas durante o
período eleitoral (15 de agosto a 19 de dezembro) e para aquelas realizadas depois do
encerramento do processo eleitoral, é a necessidade de se imprimir extrema celeridade
aos feitos, a fim de se cumprir a determinação prevista no art. 30, §1º, da Lei nº 9.504/97,
que determina que "[a] decisão que julgar as contas dos candidatos eleitos será
publicada em sessão até três dias antes da diplomação".

Destacou a magistrada que naquele caso:

a. embora não se verificasse irregularidade no procedimento adotado, a citação não
se mostrou efetiva, porquanto não houve a formalização da apresentação das contas;

b. não era possível falar em omissão da então candidata, na medida em que, conforme
se comprovou, o contador responsável preencheu os demonstrativos no Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais - SPCE e efetuou o envio pela internet, sem, no entanto,
observar o procedimento previsto nos arts. 53, §1º e 101 da Resolução TSE nº 23.607/2019,
qual seja o de entrega da mídia contendo os arquivos digitalizados dos documentos da
prestação de contas;

c. para além disso, destacou que os autos foram remetidos ao setor técnico, conforme
determina a regra procedimental da Resolução TSE nº 23.607/2019, que se limitou a
juntar aos autos os extratos eletrônicos disponibilizados pela instituição financeira,
sem realizar qualquer tipo de batimento com os elementos disponibilizados à Justiça
Eleitoral por terceiros, como fornecedores, a fim de se verificar a regularidade da
aplicação dos recursos públicos captados;

d. por ocasião do julgamento, houve a determinação da devolução integral dos
valores recebidos, impondo àquela prestadora a obrigação de recolhimento de R$
200.000,00 (duzentos mil reais)).

A Exma. Desembargadora Cláudia destacou ainda que, do cruzamento das
informações constantes das notas fiscais informadas pelos emitentes com as operações
financeiras registradas nos extratos eletrônicos seria possível aferir a destinação dos
recursos públicos recebidos e, eventualmente, a regularidade das despesas realizadas,
com a finalidade de apuração da destinação dos recursos públicos, concluindo que para
aquela prestadora as consequências do julgamento das contas como não prestadas
acarretou consequências gravíssimas e, ao menos em relação à determinação de
restituição de valores ao Tesouro, excessiva e desproporcional.

Após pontuar essas peculiaridades daquele caso concreto, a Exma
Desembargadora assim concluiu acerca da aplicação do Protocolo de Perspectiva de
Gênero naquele contexto:

Essas questões, quando analisadas à luz da extrema gravidade das
consequências advindas do julgamento das contas como não prestadas,
bem como do contexto fático já delineado, que demonstra que:

(i) há diferença substancial entre o tratamento conferido às candidatas
mulheres e aquele dispensado aos candidatos homens no que se refere ao
suporte oferecido pelos partidos políticos às candidaturas; e

(ii) há elementos indicando que os partidos políticos sugerem às pretensas
Num. 43992549 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014413400000000042945809
Número do documento: 24091014413400000000042945809
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:16:14

candidatas o apoio necessário para o desenvolvimento da campanha
eleitoral, inclusive suporte jurídico para a prestação de contas, o que nem
sempre é cumprido.

permitem concluir que, considerando a perspectiva de gênero, cabe à
Justiça Eleitoral adotar um cuidado maior, tanto em relação à forma de
realização das intimações e citações de candidatas mulheres, considerando
frustrado o ato que, não obstante tenha observado as formalidades legais
aplicáveis ao período eleitoral, não tenha se demonstrado efetivo, quanto
em relação à clareza da comunicação das providências que devem ser
adotadas pela candidata e das consequências que poderão advir do não
atendimento da determinação.

Destaco, em relação ao ponto, outra observação extraída do guia formulado
pelo CNJ, no sentido de que "[a] comunicação, tanto oral quanto escrita,
direcionada às partes deve observar a clareza necessária para que as
destinatárias possam compreender os comandos sem equívocos".

Nesse contexto, acompanho a R. divergência, com acréscimo de
fundamento, dadas as especificidades do presente caso, vez que:

a) se trata de candidata mulher, devendo ser aplicado o Protocolo para
Julgamento com Perspectiva de Gênero, pois, dadas as peculiaridades
apontadas, há assimetria de gênero no processo eleitoral que se reflete no
processo de prestação de contas, nem sempre se confirmando a promessa
de apoio do partido político às candidatas mulheres;

b) trata-se de procedimento de prestação de contas, não se verificando
lesão a direitos ou ao status jurídico de parte contraposta;

c) não deve ocorrer enriquecimento ilícito da União ao receber verbas não
devidas;

d) a importância da devolução é expressiva, sendo superior a R$200.000,00,
circunstância que recomenda toda a acurácia na prestação jurisdicional;

e) houve alteração no tratamento da matéria pela jurisprudência do TRE/PR,
sendo que neste caso concreto não se operou o exame da documentação
disponível a fim de evitar restituição de valores comprovadamente
empregados em campanha;

f) do mandado de citação constou apenas a determinação de que a então
candidata constituísse advogado e apresentasse suas contas, sem
indicação dos procedimentos que deveriam ser adotados (art. 53, §1º, e 101
da Resolução TSE nº 23.607/19);

g) a determinação foi acompanhada apenas da advertência de que o não
atendimento implicaria no julgamento das contas como não prestadas, não
tendo sido mencionada a possibilidade de determinação de devolução de
expressivos valores;

h) foi encaminhada por meio de mensagem instantânea (WhatsApp) e, ainda
que tenham sido observadas as regras previstas no art. 98, §§9º e 10, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, não houve a verificação posterior de sua
real efetividade; e
Num. 43992549 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014413400000000042945809
Número do documento: 24091014413400000000042945809
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:16:14

i) diante da não formalização da prestação de contas, mesmo se tratando de
processo relativo à candidata não eleita, não se determinou a renovação do
ato por outro meio que se demonstrasse mais eficaz e a partir do qual fosse
possível aferir com total segurança o recebimento da comunicação;

j) a candidata preencheu os demonstrativos e anexou documentos
comprobatórios no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais - SPCE,
ocasião em que efetuou o envio da prestação de contas pela internet, sem,
no entanto, observar os procedimentos adequados para que isso se
refletisse no PJE;

k) houve evidente privilégio da forma em detrimento do conteúdo, julgando-
se as contas não prestadas o que, por consequência, ensejou a restrição
dos direitos políticos da prestadora de contas e a determinação de
devolução de valor expressivo; e

l) a candidata procurou, de imediato, sanar as falhas, postulando várias
vezes nos autos, sem sucesso, dado o trânsito em julgado.

Tais circunstâncias não ensejariam, se isoladamente consideradas, a
procedência do pedido. Contudo, tomadas em conjunto, tornam o presente
caso distinto, motivo pelo qual, excepcionalmente, vejo como possibilitar à
requerente nova oportunidade para prestar contas.

Com efeito, possui razão a d. Procuradoria Regional Eleitoral quanto a
similaridade dos casos. Vejamos:

Trata-se também de prestação de contas de candidata não eleita, cuja
urgência para as comunicações processuais também não se mostrava presente.

Embora aqui também não se verifique irregularidade no procedimento
adotado, a citação não se mostrou efetiva, pois não houve a formalização da
apresentação das contas finais e diante da não formalização da prestação de contas, não
se determinou a renovação do ato por outro meio que se demonstrasse mais eficaz e a
partir do qual fosse possível aferir com total segurança o recebimento da comunicação.

Além disso, tal qual naquele caso, do mandado de citação constou apenas a
determinação de que a então candidata constituísse advogado e apresentasse suas
contas, sem indicação dos procedimentos que deveriam ser adotados para além do
envio das contas pela internet, mais especificamente a necessidade de entrega da
mídia para processamento das contas encaminhadas (art. 53, §1º, e 101 da
Resolução TSE nº 23.607/19).

No respectivo mandado também não ficaram explicitadas as gravíssimas
consequências decorrentes do seu não atendimento, constando apenas da
advertência de que o não atendimento implicaria no julgamento das contas como não
prestadas, não mencionando sobre possibilidade de determinação de devolução de
expressivos valores.

Ademais, também no caso ora em análise é possível falar em omissão
Num. 43992549 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014413400000000042945809
Número do documento: 24091014413400000000042945809
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:16:14

da candidata, na medida em que, o extrato da prestação de contas, datado de 08 de
outubro de 2022, demonstra que o contador responsável preencheu os
demonstrativos no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais - SPCE e efetuou o
envio pela internet, sem, no entanto, observar o procedimento previsto nos arts. 53, §1º
e 101 da Resolução TSE nº 23.607/2019, qual seja o de entrega da mídia contendo os
arguivos digitalizados dos documentos da prestação de contas;

Os autos foram remetidos ao setor técnico, conforme determina a regra
procedimental da Resolução TSE nº 23.607/2019, que se limitou a juntar aos autos os
extratos eletrônicos disponibilizados pela instituição financeira, sem realizar
qualquer tipo de batimento com os elementos disponibilizados à Justiça Eleitoral
por terceiros, como fornecedores, a fim de se verificar a regularidade da aplicação dos
recursos públicos captados;

Por ocasião do julgamento, houve a determinação da devolução integral
dos valores recebidos, no montante de R$ 62.500,00, nos termos do v. Acórdão nº
61.797, também em privilégio da forma em detrimento do conteúdo.

Além disso, na situação em apreço, há indicativos tanto de uma situação
de abandono da candidata por parte do partido como por parte da própria a da
advogada constante da autuação.

Mesmo quando já juntado aos autos que o Acórdão do julgamento que
determinou o recolhimento de vultosa quantia, a advogada compareceu aos autos tão
somente para requerer sua habilitação na Prestação de Contas (ID 43527766), sem nada
alegar ou requerer no interesse da parte.

Chama atenção ainda que o instrumento de procuração era datado de 14 de
fevereiro de 2023, ou seja, a advogada levou 02 dias para requerer a juntada do
documento aos autos e só o fez quando o julgamento já havia sido realizado.

Anexou à petição, ainda, documento consistente em extrato de envio da
prestação de contas pela internet, o qual além de não ser apto a afastar formalmente a
situação de omissão da prestação de contas final, nele continha informação apenas dos
recursos arrecadados, sem nenhuma despesa informada, deixando a causídica de
realizar já naquela oportunidade esclarecimentos sobre o conteúdo das contas que
pudessem, ao menos, servir para reduzir o montante a ser restituído, demonstrando
manifesto desinteresse.

E, mesmo após regularizada a representação processual da candidata,
não houve a interposição de qualquer recurso, conduzindo ao trânsito em julgado
pelo decurso do prazo, deixando ainda mais evidente que a candidata estava
desamparada no processo.

Os honorários da advogada em questão foram custeados pela agremiação
(conforme se extrai da prestação de contas do PATRIOTAS 0603447-25.2022.6.16.0000),
o que denota que tampouco houve o cuidado pelo partido em acompanhar se os serviços
jurídicos estariam sendo prestados de forma efetiva à candidata.

Note-se que, somente quando a candidata foi intimada para pagar é que
Num. 43992549 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014413400000000042945809
Número do documento: 24091014413400000000042945809
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:16:14

finalmente se deu conta de que estaria numa situação de que até então, na prática tudo
indica, era por ela ignorada, por confiar que estaria sendo assistida pelo partido e por
advogada e que, desde o momento que teve a clareza sobre a gravidade de sua
situação, constituiu novos procuradores e tem procurado incessantemente sanar as
falhas, postulando várias vezes em diversos autos (de regularização de omissão de
contas, de cumprimento de sentença), sem sucesso, dado o trânsito em julgado,
culminando com o ajuizamento da presente demanda.

Importante registrar que comungo das mesmas preocupações do Exmo.
Relator daquele precedente, Des. Eleitoral José Rodrigo Sade, no sentido de que “
nenhuma conclusão apressada que invalide o sistema de comunicações
processuais revela-se admissível, em especial quanto ao uso dos serviços de
mensageria eletrônica” e de que “não será qualquer não prestação de contas por
mulheres que poderá ser flexibilizada por esta via (querela nullitatis), sendo imperativo
que haja ao menos algum indício de que houve efetiva movimentação da prestadora
, ainda que mínima e destoante da legislação de regência, para que se possa aferir que a
sua participação foi efetiva, ficando eventual falha atribuída aos serviços acessórios de
que se valeu, ou então que houve vício real, concreto, na citação”.

Não obstante, no caso em que ora se analisa, ficou demonstrado que houve a
tentativa de apresentar as contas finais (em 08 de outubro de 2022), frustrada por falha
do contador responsável por falha dos profissionais contratados pela agremiação
(contador e/ou advogada), que não apresentaram a mídia correspondente, acompanhada
de atuação ineficiente da advogada na defesa dos interesses da candidata, o que autoriza
o acolhimento do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral para o fim de, em atenção ao
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ e ao recente
entendimento prolatado por este Tribunal a respeito do tema no precedente (0600475-
14.2024.6.16.0000), julgar procedente o pedido inicial, para o fim de mitigar a eficácia
preclusiva nos autos da prestação de contas nº 0602282-40.2022.6.16.0000

DISPOSITIVO

Em face do exposto, voto no sentido de julgar procedente a ação
declaratória de nulidade, com a adoção do protocolo de julgamento com perspectiva de
gênero, e, de consequência, declarar a nulidade de todos os atos praticados a partir da
citação, inclusive do acórdão que julgou as contas como não prestadas.

Com o trânsito em julgado, certifique-se o resultado deste julgamento nos
autos de prestação de contas eleitorais originários, com a juntada de cópia deste acórdão.

DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATOR

Num. 43992549 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014413400000000042945809
Número do documento: 24091014413400000000042945809
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:16:14

EXTRATO DA ATA

PETIÇÃO CÍVEL (241) Nº 0600475-14.2024.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
LUIZ OSORIO MORAES PANZA - REQUERENTE: ANDREA WANDEKOKEN DE SOUZA -
Advogados do(a) REQUERENTE: VICTORIA LUISA SIMAO NACHTYGAL - PR102304,
VANESSA DAS NEVES PICOUTO - PR34728, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A,
EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente a ação declaratória de nulidade, nos termos
do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2024

Num. 43992549 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 10/09/2024 14:41:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091014413400000000042945809
Número do documento: 24091014413400000000042945809
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 13/09/2024 10:16:14